Tribunal: TCU
Processo: 011.272/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de Termo de Aceitação de Apoio Financeiro, tendo por objeto o instrumento descrito como Diversidade genética e química de Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel. e levantamento etnofarmacológico de plantas anti inflamatórias na Terra Indígena Kaxinawá de Nova Olinda, Município de Feijó - Acre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Frederico Henrique da Silva Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro Processo 408296/2013-5 , tendo por objeto o instrumento descrito como "Diversidade genética e química de Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel. e levantamento etnofarmacológico de plantas antiinflamatórias na Terra Indígena Kaxinawá de Nova Olinda, Município de Feijó - Acre", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Frederico Henrique da Silva Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontando-se o valor de 52.837,05 (cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinco centavos), devolvido em 01/08/2019: Data de ocorrência Valor (R$) 2/9/2014 53.000,00 2/9/2014 25.758,85 12/6/2015 200.965,15 5/11/2014 3.000,00 9/12/2014 3.000,00 2/1/2015 3.000,00 5/2/2015 3.000,00 5/3/2015 3.000,00 6/4/2015 3.000,00 6/5/2015 3.000,00 3/6/2015 3.000,00 3/7/2015 3.000,00 5/8/2015 3.000,00 3/9/2015 3.000,00 8/10/2015 3.000,00 6/11/2015 3.000,00 7/12/2015 3.000,00 7/1/2016 3.000,00 4/2/2016 3.000,00 4/3/2016 3.000,00 6/4/2016 3.000,00 5/5/2016 3.000,00 6/6/2016 3.000,00 10/3/2014 3.000,00 3/4/2014 3.000,00 6/5/2014 3.000,00 4/6/2014 3.000,00 3/7/2014 3.000,00 4/8/2014 3.000,00 4/9/2014 3.000,00 10/3/2014 400,00 3/4/2014 400,00 6/5/2014 400,00 4/6/2014 400,00 3/7/2014 400,00 4/8/2014 400,00 4/9/2014 400,00 2/10/2014 400,00 5/11/2014 400,00 3/12/2014 400,00 2/1/2015 400,00 5/2/2015 400,00 5/3/2015 400,00 6/4/2015 400,00 6/5/2015 400,00 3/6/2015 400,00 3/7/2015 400,00 5/8/2015 400,00 3/9/2015 400,00 8/10/2015 400,00 6/11/2015 400,00 7/12/2015 400,00 7/1/2016 400,00 5/5/2016 400,00 6/6/2016 400,00 5/7/2016 400,00 9/8/2016 400,00 6/9/2016 400,00 6/10/2016 400,00 4/11/2016 400,00 6/12/2016 400,00 28/12/2016 400,00 10/3/2016 400,00 6/4/2016 400,00 5/5/2016 1.100,00 6/6/2016 1.100,00 5/7/2016 1.100,00 9/8/2016 1.100,00 6/9/2016 1.100,00 6/10/2016 1.100,00 4/11/2016 1.100,00 6/12/2016 1.100,00 28/12/2016 1.100,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Acre, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao responsável.